Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711054-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Victor de Souza contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, determinando o depósito nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na petição inicial. O agravante, na qualidade de terceiro interessado, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica. No mérito, alega que sua mãe, ré na ação de busca e apreensão, foi assassinada, fato que impactou diretamente o adimplemento das obrigações contratuais. Sustenta que o agravado agiu de má-fé ao não promover a devida notificação dos herdeiros e ao dar continuidade à apreensão do veículo, mesmo ciente do falecimento da de cujus e da existência de processos legais em curso. Afirma que, diante da comprovação de solicitação do seguro junto à instituição financeira, restou demonstrada a ciência do falecimento pela parte agravada. Acrescenta que, ao proceder à retirada do veículo no pátio JK, o agravado omitiu ao juízo o fato de o bem encontrar-se apreendido por força de inquérito policial instaurado na comarca de Minas Gerais, descumprindo, assim, os trâmites legais exigidos para sua liberação. Aduz que o veículo em questão está devidamente arrolado no processo de inventário da falecida, figurando como patrimônio destinado à quitação de dívidas e à composição do espólio. Defende que a ausência de notificação pessoal dos herdeiros compromete a validade do procedimento de busca e apreensão, colacionando precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de notificação regular para fins de constituição válida em mora. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a imediata baixa da restrição RENAJUD e a restituição do bem à parte agravante. Por meio da decisão de ID no 70448618, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com determinação para que o agravante efetuasse o recolhimento das custas processuais. Na mesma oportunidade, determinou-se a sua intimação para que comprovasse a legitimidade recursal, o interesse na interposição do agravo e o cabimento do recurso, tendo em vista a ausência de informação ao juízo de origem quanto ao falecimento da devedora, à existência de eventual inventário e à sua condição de herdeiro. Posteriormente, por meio da petição de ID no 70872495, o agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apresentando documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica. É o relatório. Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de reconsideração formulado na petição de ID no 70872495, por meio da qual o agravante reitera o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentando documentação destinada à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Analisando os documentos juntados, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita. Desse modo, reconsidero a decisão de ID no 70448618 para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este encontra-se evidenciado na possibilidade de alienação do bem apreendido. No que concerne à probabilidade do direito, a documentação acostada aos autos indica, em princípio, que a ação de busca e apreensão não foi precedida da efetiva notificação do devedor fiduciante ou de seu espólio, exigência expressamente prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Diante desse contexto, afigura-se prudente determinar a suspensão do processo de busca e apreensão, ao menos até o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator